Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005387-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CPF: 705.767.501-15 (AGRAVANTE), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (AGRAVADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0001-33 (AGRAVANTE), REZIEL SANTI - CPF: 085.820.339-15 (AGRAVANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA
– EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável ao
instrumento particular
de
confissão de dívida
é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no
artigo 206, § 5o, I do Código Civil.

In casu
, constatado que a citação foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo quinquenal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser reconhecida a prejudicial da prescrição

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005387-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: SANTI FASHION WEAR E OUTROS

AGRAVADA:

JAÚ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
SANTI FASHION WEAR E OUTROS
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0021274-70.2007.8.11.0041, ajuizada por
JAÚ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, que, em sede de exceção de pré-executividade afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva.

Nas razões recursais, os agravantes narram que na ação de execução de título executivo extrajudicial, a autora, ora agravada, busca o recebimento de valores referentes a um instrumento particular de confissão de dívida e desocupação de imóvel, que por sua vez refere-se a supostos débitos de locação devidos a títulos de alugueres, encargos de locação e fundo de promoção.

Sustentam que a decisão não pode prosperar
, pois o
título executivo foi constituído em
24/06/2005,
e a presente demanda atrai a prescrição, na forma do artigo 206, § 5o, III do CC,
por ser

matéria de ordem pública.

Aduzem que do quadro fático e do conjunto probatório acostados à exceção oposta na origem, vê-se que ela deve ser acolhida, bem como seja a parte adversa condenada em honorários advocatícios.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, a fim de se reconhecer a prescrição da pretensão executória e, por consequência, julgar a mesma extinta, com fulcro no §3° do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Não houve pedido de tutela recursal (Id 162996192).

Contraminuta ofertada no Id 167201669, onde a parte agravada postula pelo não conhecimento do recurso, ante a inobservância do artigo 1.016, III e IV do CPC, e pela eventualidade do seu conhecimento, seja negado provimento, haja vista a
impossibilidade de utilização de exceção

de pré-executividade para discussão acerca do título executivo.

Preparo recolhido no Id 162136652.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pela agravada em sede de contraminuta, visto que o agravante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão agravada,
bem como que a
indicação dos nomes e endereços completos dos advogados constantes do processo não enseja a inadmissão deste recurso quando tais informações podem ser identificadas de outra forma e/ou quando essa ausência não gera prejuízo,
razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Superado isso,
cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão agravada que,
em sede de exceção de pré-executividade, afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva.

Pois bem. Na origem, a ação de execução teve como fundamento o instrumento particular de confissão de dívida e desocupação de imóvel firmado em
22/03/2006
, tendo como credor a
JAÚ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e devedores
REZIEL SANTI
e

JACINTA DE ANDRADE SANTI
(Id

50081497 – págs. 10 a 16).

Desse modo, ao caso concreto aplica-se o prazo prescricional previsto no § 5o, inciso I, do artigo 206 do Código Civil, qual seja, 05 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares, a contar do vencimento da dívida, eis que o contrato de confissão de dívida é título executivo extrajudicial (artigo 784, inciso II, CPC).

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– ORIGEM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO
PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito. Assim, não há que se falar inversão do ônus sucumbencial com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus de sucumbência, tampouco ao pagamento dos honorários tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos”
(TJ-MT - AC: 00164877520198110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5o, I, DO CC – PRAZO DE 05 ANOS
- MONITÓRIA AJUIZADA FORA DO PRAZO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória formalizada por instrumento particular de confissão de dívida é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do CC). Ajuizada a ação monitória fora do prazo quinquenal, gera a prescrição, razão pela qual, deve ser mantida a sentença”
(TJ-MT - AC: 00007807620158110051 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

In casu
, constata-se
que a ação de origem foi distribuída em
19/10/2007
(Id
50081497 – págs. 1 a 22)
, sendo o despacho inicial deferido em 30/10/2007 (Id
50081497 – pág. 24).

Após várias diligências no curso no
processo no sentido de citar os ora agravantes (Id
50081497 – págs. 34, 48, 74)
, na data de
24/02/2010
, a magistrada condutora do feito considerou que
Reziel Júnior Santi
foi citado formalmente, ante ao comparecimento espontâneo do mesmo, haja vista o ajuizamento de embargos de terceiro (Id
50081498)
, todavia, em petição acostada no Id
50081498 – pág. 4, a empresa/agravada informou a desistência da ação em relação ao referido réu/executado, sendo esta medida homologada pelo juízo, e excluído o mesmo do polo passivo da demanda (Id 50081498 – pág. 6 e 34).

Ocorre que somente na data de
24/10/2014
a agravante
Jacinta de Andrade Santi
compareceu espontaneamente aos autos (Id
50081498 – pág. 18)
, quando já consumado o prazo prescricional quinquenal do título exequendo.

Importante registrar que não há se falar em interrupção do prazo prescricional relativo a agravante em razão da citação do devedor solidário

Reziel Júnior Santi
, que, por opção do próprio credor, foi excluído do polo passivo da ação, cuja desistência foi devidamente homologada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÂO. CONTRATO DE LOCAÇÂO. PRESCRIÇÂO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INTERRUPÇÂO QUANTO AO FIADOR NÂO PREJUDICA O DEVEDOR PRINCIPAL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÂO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição é um instituto que se associa à pretensão da parte e está conjugada no decorrer do espaço temporal, ou seja, ocorrência de um fenômeno natural e inevitável. 2. Na hipótese de o credor formular pedido de desistência da ação em relação ao devedor principal, por sua livre manifestação de vontade, tem-se que a interrupção da prescrição operada para os fiadores que continuaram no feito não prejudicará o devedor principal que não compõe mais o polo passivo da ação de execução do contrato de aluguel. 3. Passados quase 9 anos da sentença que acolheu pedido de desistência em relação ao devedor principal e extinguiu o feito em relação a ele, prosseguindo apenas quanto aos fiadores, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, tendo em vista que o credor abriu mão, por sua livre vontade, do benefício que lhe guarnecia quanto a possibilidade de postular o pagamento da dívida em relação a todos os devedores, decidindo prosseguir apenas em relação aos fiadores. 4. A solidariedade não pode ser presumida, decorre de lei ou de livre manifestação das partes. 5. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I do Código Civil. Portanto, passados quase 09 anos da sentença que acolheu pedido de desistência da ação em relação ao agravante, resta claramente operada a prescrição em relação a este. 6. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão em relação à execução da dívida oriunda de contrato de aluguel, deve ser desconstituída a penhora anteriormente realizada sobre o bem de família do agravante. 7. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-DF 07108082720188070000 DF 0710808-27.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/11/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não tendo ocorrido a interrupção da
prescrição
por ausência de citação da devedora dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anos em razão da inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida no prazo, bem como que houve a desistência devidamente homologada do codevedor, encontra-se a pretensão executiva fulminada pela
prescrição
direta do crédito.

Por consequência, importante dizer que em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

No caso dos autos, a executada estava inadimplente, de modo que ela que deu causa a instauração da presente execução, devendo, portanto, suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso para reconhecer
a ocorrência da
prescrição
quinquenal por ausência de citação válida dos agravantes no prazo legal e, consequentemente, declarar extinta a
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0021274-70.2007.8.11.0041
, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487
, inciso
II
, do
CPC
c/c artigo
206
,
§ 5o
, inciso do
Código Civil, fixando os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023